Tribunal: TJSP
Processo: 0036023-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Cheques. Decisão que indefere pedido de penhora de imóvel supostamente adquirido pela executada mediante contrato de promessa de compra e venda não registrado. Irresignação parcialmente procedente. Perfeitamente possível a penhora dos direitos da executada oriundos do contrato de promessa de cessão de direitos de compromissário

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Cheques. Decisão que indefere pedido de penhora de imóvel supostamente adquirido pela executada mediante contrato de promessa de compra e venda não registrado. Irresignação parcialmente procedente. Perfeitamente possível a penhora dos direitos da executada oriundos do contrato de promessa de cessão de direitos de compromissário comprador celebrado em benefício dela, pouco importando não estar o negócio registrado na matrícula do imóvel. Anota-se, porém, que a constrição judicial não recairá sobre o imóvel em si, mas sobre tais direitos.

Deram parcial provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 0036023-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que ,
são agravados DANIEL CÉZAR ZERBINATTI e HELENA APARECIDA
PIRES ALMEIDA DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0036023-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 0036023-47.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE 3a Vara Cível
Agravante: DANIEL CÉZAR ZERBINATTI
Agravado: HELENA APARECIDA PIRES ALMEIDA DE PAULA (revel)
MM. Juiz de primeiro grau: Paulo Gimenes Alonso
Voto no 36.127
Agravo de instrumento. Ação de execução por título
extrajudicial. Cheques. Decisão que indefere pedido de penhora
de imóvel supostamente adquirido pela executada mediante
contrato de promessa de compra e venda não registrado.
Irresignação parcialmente procedente. Perfeitamente possível a
penhora dos direitos da executada oriundos do contrato de
promessa de cessão de direitos de compromissário comprador
celebrado em benefício dela, pouco importando não estar o
negócio registrado na matrícula do imóvel. Anota-se, porém, que
a constrição judicial não recairá sobre o imóvel em si, mas sobre
tais direitos.
Deram parcial provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0036023-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em processo de ação de execução por título extrajudicial
proposta por DANIEL CÉZAR ZERBINATTI, agravante, em face de
HELENA APARECIDA PIRES ALMEIDA DE PAULA, agravada. A
execução é no valor histórico de R$ 47.425,48 (dez/19).
A r. decisão agravada indeferiu requerimento
formulado pelo exequente, voltado à penhora de imóvel adquirido pela
executada mediante instrumento particular de compromisso de compra e
venda. Entendeu o MM. Juiz de primeiro grau que, da análise da certidão de
matrícula apresentada nos autos, “o imóvel não pertence à executada” (fl. 61
dos autos do processo).

Como fundamentos do pedido de reforma,
sustenta o exequente/agravante ser de rigor a penhora do imóvel em
questão, sob pena de configurar fraude de execução. Alega que o
instrumento de compromisso de compra e venda por ele apresentado nos
autos, “perfeito e acabado”, é bastante para demonstrar a posse e
propriedade do indigitado imóvel pela agravada.
2. Recurso tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0036023-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório do essencial.
3. Deixei de determinar a instauração do
contraditório recursal, por entender que a regra do art. 1.019, II, do CPC não
se aplica ao revel, diante do que dispõe o art. 346 do mesmo estatuto
processual.

4. Com a petição voltado à penhora do imóvel em
discussão (M3.445), o agravante apresentou dois instrumentos de promessa
de compra e venda.
O primeiro deles foi celebrado entre Demétrio
Massimiliano Pagliarini (promitente vendedor), Alberto Luiz Braga Mello
Júnior e respectivos cônjuges (promitentes compradores), correspondente a
10,89 hectares do “lote de terras denominado Sítio São Benedito,
ENCRAVADO NA Fazenda Pirapó Santo Anastácio”, datado de 21.11.1996,
pelo valor de R$ 300.000,00 (fls. 43/46).
O segundo, celebrado entre Alberto Luiz Braga
Mello Júnior/Maria Lúcia Parezi Mello (promitentes vendedores) e Helena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0036023-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Aparecida Pires Almeida de Paula (promitente compradora), ora agravada,
referente ao imóvel objeto da penhora, correspondente a 16.000m2 de “terra
encravada na Estância Parizi Mello, desmembrada da Fazenda Pirapó Santo
Anastácio”, datado de 4.12.06, pela importância de R$ 96.000,00 (fls. 40/42).
O segundo negócio caracteriza, em verdade,
promessa de cessão de direito de compromissário comprador e se refere a
parte da gleba objeto do primeiro contrato.
Na certidão da matrícula do imóvel (M3.445)
consta registrado apenas o sobredito contrato de promessa de comprova e
venda celebrado entre Demétrio e Alberto Luiz, cuja prenotação data de
14.7.17 (cf. fl. 56/57).
Como quer que seja, a executada, ora agravada, é
titular de direitos que decorre do contrato de cessão de direitos de
compromissário comprador celebrado em seu proveito.
E é inequívoca a possibilidade de penhora desses
direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0036023-47.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Anota-se, contudo, que o ato de constrição judicial
evidentemente não recairá sobre o imóvel em si, mas sobre os aludidos
direitos.
Nesses termos, meu voto dá parcial provimento
ao agravo.

RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator